Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723989-22.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MARCO ANTONIO GORAYEB Agravada(s): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================ Em atenção do previsto no art. 178, incisos I e III[1], do CPC, dê-se vista ao MPDFT, em razão do envolvimento de interesse público ou social, diante de projeto para melhorias no Sistema de Abastecimento de Água nas Regiões Administrativas de Sobradinho e Planaltina/DF, em trecho objeto de Decreto de Utilidade e Necessidade Pública no 43.721/2022; área necessária para construção de adutora componente do Sistema de Abastecimento de Água – SAA, área de grande pressão fundiária; e relatada resistência dos atuais ocupantes da área, divisando situação de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana. Cumpra-se. Após, venham conclusos para apreciação. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.